Tribunal: TJDFT
Processo: 0756173-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS. DOCUMENTO SUFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Descritos adequadamente os fatos e existindo os elementos necessários e suficientes para a compreensão da controvérsia e a elaboração da defesa, cumprido está o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei de Regência que exige apenas, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor.
3. O cerceamento de defesa resta configurado se todos os dados do auto de infração constam da notificação de autuação juntada aos autos com a inicial e também com a emenda, nos ID 77210913, 77210911 e 77210919. A propósito, ressalte-se que tais dados também constam do documento SEI 0005500043300/2025, ID 77210914, pág. 1, o qual traz, ainda, a data de notificação da autuação e de penalidade.
4. Eventuais outras provas documentais podem ser apresentadas durante a instrução do processo, conforme determina o art. 33 da Lei 9.099/95. Assim, a sentença deve ser desconstituída para que a demanda tenha o regular processamento.
5. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento. Com relatório.
6. Sem custas ou honorários.